Tribunal: TJDFT
Processo: 0701858-84.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS NOVOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MINHA CASA MINHA VIDA. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. INCABÍVEL. RESP 1.729.593/SP. DEMORA NA ENTREGA DA OBRA. MORA. CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de que a obra foi entregue antes da prolação da sentença não foi não foram arguida em primeira instância, não podendo ser analisada no presente apelo por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação, quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos não analisados.
3. A construtora que executa a obra de construção de imóvel vinculado ao Edital de Chamamento para construção de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida, fica responsável pelo inadimplemento contratual consistente no atraso da obra.
3.1. Os atrasos na obtenção de financiamento perante a instituição financeira ou da instalação de infraestrutura estão inseridos no risco do empreendimento, não podendo ser repassados ao consumidor, ou utilizado como motivação para isentar a construtora do atraso na entrega do imóvel.
4. No julgamento do REsp 1.729.593/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o colendo STJ definiu que, “na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.”
4.1. Verificado que o contrato não estabeleceu prazo certo para entrega da obra, porquanto condicionou o início da construção à obtenção de financiamento na instituição financeira, resta caracterizado o descumprimento contratual, ante a ausência de entrega da obra mais de 05 (cinco) anos após a assinatura do contrato.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.